Tribunal: TJBA
Processo: 0511714-28.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511714-28.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELMA APARECIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.

REMESSA PARA RETRATAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.030, II DO CPC.

PERTINÊNCIA.
CONTRARIEDADE
AO TEMA REPETITIVO
1.076.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.
À luz do tema repetitivo 1.076 do STJ,

a ordem de critérios que é apresentada pelo §2º do art. 85 do CPC
para a finalidade de arbitramento de honorários sucumbenciais
deve ser seguida, de modo que
o arbitramento por equidade de que trata o §8º do mesmo art. 85 do CPC somente terá espaço quando havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias que não estão presentes no caso concreto.

2.
N
o caso dos autos, a perda do objeto da ação
não pode
prejudicar a remuneração dos advogados
da autora
que atuaram durante 07 anos até que sobreviesse a sentença
extintiva
,
isso porque foi a própria ré que deu causa ao ajuizamento
da demanda por não ter entregado
à
autora a certidão negativa de dívida ativa atualizada para que a transcrição da escritura de compra e venda de imóvel pudesse ser
realizada

3.
Retratação do acórdão com base no
1.03
0
,
II
do CPC
para, com base no tema repetitivo 1.076 do STJ, dar provimento à apelação e condenar a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa com lastro no art. 85, §2º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0511714-28.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOELMA APARECIDA DA SILVA
e como apelada
BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em EXERCER A RETRATAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 1.030, II DO CPC E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.